Tribunal: TJDFT
Processo: 0712317-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712317-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Jorlan S/A Veículos Automotores Importação e Comércio Agravado: Comercial Cordeiro &amp; Reis Ltda D e c i s ã o Trata-se de denominado “pedido de reconsideração” manejado pela sociedade anônima Jorlan S/A Veículos Automotores Importação e Comércio contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela ora agravante (Id.16174461). Em breve síntese, a agravante reitera as razões recursais por meio da petição acostada aos presentes autos (Id. 16383441). É a breve exposição. Decido. Na hipótese, a agravante se manifestou por meio de peça cognominada de “emenda ao Agravo de Instrumento”. No entanto, esse ato processual é incompatível com o procedimento ínsito aos recursos, tendo em vista a impossibilidade de emenda às razões recursais por força da preclusão consumativa. Aliás, é conveniente destacar que a faculdade prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, será observada apenas nas hipóteses em que o recurso padecer da ausência de requisito estritamente formal. É o que preconiza o Enunciado Administrativo no 6 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia ao caso em exame: “Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.” Diante desse contexto, a manifestação formulada pela recorrente poderia, ao menos em tese, ser recebida como “pedido de reconsideração”. Ocorre que o cognominado “pedido de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais previstas no art. 994 do Código de Processo Civil. Por isso, esse requerimento não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. No caso, a requerente limita-se a reiterar as razões previamente articuladas no próprio recurso de agravo de instrumento, cujo requerimento de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 16174461). Além disso, o agravo de instrumento ainda será submetido à deliberação ao Egrégio Órgão colegiado, ocasião em que a referida decisão poderá eventualmente não ser confirmada. Feitas essas considerações, com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro o requerimento de reconsideração. Publique-se. Brasília–DF, 26 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator